Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CARDÍACA CORRETIVA. TETRALOGIA DE FALLOT. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensão do demandante para que seja submetido a cirurgia cardíaca corretiva.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral a respeito do eventual pagamento de honorários à Defensoria Pública nas circunstâncias em que atue em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005-RJ, tema 1002). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos em andamento, nos moldes do art. 1035, § 5o do CPC.
3. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação conhecida e desprovida.